Tribunal: STF
Processo: MS 37092
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020. REMESSA DE AUTOS FÍSICOS. COVID-19. MEDIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO CNJ. MANDAMUS PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão contra ato do Conselho Nacional de Justiça consubstanciado na decisão liminar do Conselheiro Relator do Procedimento de Controle Administrativo 0002682-54.2020.2.00.00001, o qual proferiu decisão acatando a medida liminar pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, no referido procedimento. A decisão monocrática atacada neste writ foi proferida nos seguintes termos, in verbis: 
    “Por todo o exposto, DEFIRO a medida liminar requerida para, em caráter excepcional, decretar a invalidade das disposições previstas no art. 4º, caput e §§ [sic] 3º e no art. 5º, parágrafo único, do Provimento n. 13/2020 editado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, desde logo determinando que a remessa de autos entre o Poder Judiciário e outras instituições ocorra exclusivamente por meios digitais (PJe, malote digital ou outra ferramenta disponível), bem como que as audiências sejam realizadas prioritariamente por videoconferência, nos exatos termos disposto na Resolução CNJ 313/2020 e na Recomendação n 62/2020 da Presidência deste Órgão de Controle”;
    Em apertadíssima síntese, o impetrante ampara sua pretensão por meio dos seguintes fundamentos: 
    “O caso, portanto, está a exigir a pronta e célere atuação desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, para que não perdure por mais um dia sequer essa situação de múltiplas ofensas diretas à Constituição Federal, que: 
    a) em seu art. 127, caput, erige o Ministério Público à condição de instituição essencial à função jurisdicional do Estado; 
    b) em seu art. 93, inc. XII, determina que a atividade jurisdicional será ininterrupta; 
    c) em seu art. 103-B, § 4º, inc. I, exige que o Conselho Nacional de Justiça zele pela autonomia do Poder Judiciário, o que não aconteceu no presente caso, em que o ilustre Conselheiro Relator do PCA sufragou essa situação de verdadeira submissão e aprisionamento dos juízes criminais do Estado do Maranhão à omissão ilegítima, ilícita, ilegal e inconstitucional do Ministério público em intervir nos feitos criminais.”
    Ao final, requer a concessão da medida liminar pleiteada “para suspender a eficácia da decisão do senhor Conselheiro ANDRÉ GODINHO, que declarou a invalidade de dispositivos do Provimento-CGJ/MA nº 13/2020, os quais apenas visam realizar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que permeiam os atos processuais neste período de Plantão Extraordinário, invalidade essa que, por sua vez, chancelou ao Ministério Público do Estado do Maranhão a recusa em participar de atos jurisdicionais considerados urgentes pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sob a justificativa implausível de que só podem exercer suas funções remotamente e que não podem receber autos físicos de processos, omissão que tem causado o caos no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, ante a impossibilidade de serem tomadas as medidas processuais cabíveis em face de réus presos, muitos deles de alta periculosidade.” Já no mérito, pugna pela ratificação “por inteiro” da medida liminar. 
    Em 4/5/2020, a Procuradoria-Geral da República apresentou sua manifestação, por meio de parecer assim ementado, verbis: 
    “Mandado de Segurança. Perda de objeto. 1. Mandado de segurança impetrado contra liminar concedida por membro do Conselho Nacional de Justiça posteriormente referendada pelo Plenário. 2. Impossibilidade de transformação de mandado segurança preventivo em mandado de segurança repressivo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Parecer pela perda de objeto do writ.”
    Em 6/5/2020, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apresentou sua petição de contestação. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, destaco que o presente writ, de plano, resvala em óbice intransponível: há absoluta perda superveniente de objeto. Observe-se a segunda página da petição vestibular, verbis: 
    (…) “contra a decisão (Doc. 3), data maxima venia, eivada de ilegalidades (em sentido amplo), do Egrégio CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (…) sendo subscritor o senhor Conselheiro ANDRÉ LUÍS GUIMARÃES GODINHO, por meio da qual, no Procedimento de Controle Administrativo nº 2682- 54.2020.2.00.0000 (Doc. 4, em 11 partes), apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, na qual concedeu a medida liminar, assim deliberando” (...)
    Se não fosse o bastante, observe-se ainda a clareza do pleito formulado neste mandamus (e-Doc n. 1, p. 128): 
    “a imprescindibilidade da concessão da medida liminar, para suspender a eficácia da decisão do senhor Conselheiro ANDRÉ GODINHO, que declarou a invalidade de dispositivos do Provimento-CGJ/MA nº 13/2020, os quais apenas visam realizar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que permeiam os atos processuais neste período de Plantão Extraordinário, invalidade essa que, por sua vez, chancelou ao Ministério Público do Estado do Maranhão a recusa em participar de atos jurisdicionais considerados urgentes pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sob a justificativa implausível de que só podem exercer suas funções remotamente e que não podem receber autos físicos de processos, omissão que tem causado o caos no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, ante a impossibilidade de serem tomadas as medidas processuais cabíveis em face de réus presos, muitos deles de alta periculosidade.”
    Ocorre que, a partir de rápida consulta ao processo no sítio eletrônico do CNJ, percebe-se que o ato apontado como coator neste writ perdeu sua eficácia, não mais subsistindo interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via mandamental. Já há, inclusive, Acórdão do Plenário do Conselho, datado de 28/04/2020, avaliando a questão. O teor da ementa é o seguinte, verbis: 
    “RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. RESOLUÇÃO CNJ 313/2020. REMESSA DE AUTOS FÍSICOS ENTRE INSTITUIÇÕES. VEDAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    O Conselho decidiu, por unanimidade: 
    I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - ratificar a liminar, nos termos do voto do Relator com os acréscimos apresentados pelo Presidente. Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 28 de abril de 2020.”
    Consectariamente, certo é que se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente que neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado, revela-se totalmente insubsistente sua potencialidade lesiva à esfera jurídica do impetrante. Há, pois, patente perda de objeto estando o presente writ absolutamente prejudicado. 
    Ora, o “mandado de segurança é ação autônoma de impugnação destinada a proteger o cidadão de violação de direito líquido e certo existente ou em vias de se concretizar”, de modo que “não se destina à revisão de situações pretéritas” (ED MS 32132, Rel. Min. Rosa Weber, PLENÁRIO, j. 1º/8/2014, DJe 21/8/2014). 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno deste STF, EXTINGO o presente mandamus, sem resolução de mérito, máxime da perda superveniente do objeto. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente